Tribunal: TJSP
Processo: 2360741-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Devolução de prazo para manifestação. Decisão que devolveu prazo para manifestação, ante a ausência do cadastramento para intimação do advogado da ré. Decisão acertada porque previne futuras nulidades processuais.

Agravo desprovido. decisão mantida.